Tribunal: STF
Processo: ARE 1469119
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, assim ementado (Doc. 5):



    “APELAÇÃO – NÃO HÁ QUALQUER NOTÍCIA DE QUE O APELANTE FOI ABSOLVIDO DAS IMPUTAÇÕES DA PRÁTICA DE CRIMES NOS TERMOS DO PREVISTO NO ART. DO ART. 935 DO CÓDIGO CIVIL – A PORTARIA DESCREVEU AS CONDUTAS DO APELANTE CONSIDERADAS COMO TRANSGRESSORAS E AS NORMAS VIOLADAS - INDEFERIMENTO DA REALIZAÇÃO DE PROVAS QUE FORAM CONSIDERADAS INÚTEIS PELO ENCARREGADO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA - AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA O USO DAS PROVAS EMPRESTADAS - AMPLA OPORTUNIDADE DO ACUSADO SE DEFENDER NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – ESCUTA QUALIFICADA DA VÍTIMA – POSSIBILIDADE DE USO COMO PROVA - ATO ADMINISTRATIVO DEMISSIONÁRIO FUNDAMENTADO, ABORDANDO E AFASTANDO TODAS AS TESES DEFENSIVAS E APLICANDO A PENALIDADE PREVISTA NA LEI 14.310/2002 – NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO”.



    Opostos Embargos de Declaração pelo ora recorrente (Doc. 7), foram parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, apenas para suprir omissão quanto à alegação “de violação ao princípio do contraditório pela ausência de acesso do investigado ao relatório e parecer da Comissão de ética e disciplina antes do julgamento do caso” (Doc. 9, fl. 3).



    No apelo extremo (Doc. 13), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, MARCO GIANCARLO GOMES CARNAÚBA alega violação aos seguintes dispositivos constitucionais: (a) art. 5º, LVII (presunção de inocência); art. 5º, XXXVII e LIII (juiz natural), “uma vez que o Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais permitiu que a Administração Pública Militar apurasse fato com relevância penal antes mesmo da resolução do caso na esfera própria para isso” (Doc. 13, fl. 3); (b) art. 5º, X (privacidade e intimidade); e art. 37, caput (legalidade), “já que a sentença e o acordão confirmatório chancelaram a utilização em Processo Administrativo Disciplinar de elementos sigilosos sem (...) o afastamento do sigilo pelo juízo competente” (Doc. 13, fl. 3); (c) art. 5º, II (legalidade); art. 5.º, XII (sigilo das comunicações); 5º, LIV (do devido processo legal); art. 5º, LV (contraditório e ampla defesa); e art. 5º, LVI (vedação da prova ilícita), “visto que a decisão de primeiro grau, mantida pelo Acórdão recorrido, permitiu a utilização, no PAD que resultou na demissão do Recorrente, de provas ilícitas, em desacordo com as norma vigentes à época e em total descompasso com a preservação da cadeia de custódia” (Doc. 13, fl. 4); (d) art. 5º, LV (contraditório e ampla defesa), “dado que o juiz primevo e o Tribunal local coadunaram com o entendimento da Administração Pública Militar de não permitir ao Recorrente acesso aos pareceres das Comissões processantes antes da decisão demissionária” (Doc. 13, fl. 4); (e) 5º, LV (contraditório e ampla defesa); e art. 5º, LVII, “vez que se permitiu ao Recorrente passar por um processo administrativo disciplinar sem a delimitação fática/temporal/circunstancial/local da infração disciplinar a ele imputada” (Doc. 13, fl. 4).



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE, aos fundamentos de que (a) a repercussão geral da matéria não foi suficientemente fundamentada; (b) aplicam-se ao caso os óbices das Súmulas 284, 279, 282 e 356 do STF (Doc. 19).



    No Agravo (Doc. 23), o recorrente refuta todos os fundamentos da decisão agravada, alegando, em suma, que (a) a matéria tem repercussão geral; (b) houve o prequestionamento da questão ora em análise; (c) a Súmula 279/STF é inaplicável à hipótese dos autos; e (d) houve violação aos dispositivos constitucionais.



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à alegação de afronta ao contraditório e à ampla defesa, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Em relação à ofensa aos arts. 5º, II, e 37, caput, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 



    Quanto ao mais, o Tribunal de origem manteve sentença que julgou improcedente ação ajuizada pelo recorrente com o escopo de anular o processo administrativo disciplinar que culminou em sua demissão dos quadros da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, pelos seguintes fundamentos (Doc. 5, fls. 4-7):



    “No caso em apreço, não há qualquer notícia de que o apelante foi absolvido das imputações da prática de crimes, tampouco que a absolvição tenha ocorrido nos termos do previsto no art. 935 do Código Civil. Cabe destacar que o apelante foi demitido pela prática de infração disciplinar, cujo tipo não é o mesmo do que lhe é imputado na ação penal (estupro de vulnerável). 



    Compulsando os autos, verifica-se que a Portaria n. 104677/17, que inaugurou o procedimento administrativo, descreveu as condutas do apelante consideradas como transgressoras, bem como as normas violadas, quais sejam, o inciso II do art. 13 e o inciso II do art. 64, ambos da Lei 14.310/2002 (evento 1 COP7). Também constato que o termo de abertura de vistas finais descreveu os fatos, ainda de modo mais detalhado, permitindo, assim, o amplo conhecimento, pelo apelante, das acusações em seu desfavor (fl. 6 -COP15 – evento 1 e fl. 15 do COP 25-evento 1). 



    Não vislumbro a alegada violação aos princípios do contraditório pelo fato de o procedimento administrativo-disciplinar conter diversos documentos oriundos das investigações criminais sobre os fatos (Inquérito Policial n. 146610-94.2016.8.13.0024). Conforme pode ser verificado nos autos do inquérito policial e do procedimento administrativo-disciplinar, a Corregedoria da PMMG foi acionada pela Delegada de Polícia para acompanhar a execução de mandado de busca e apreensão de materiais de propriedade do apelante. 



    Nesse sentido, é o depoimento do Cap. PM Walisson dos Santos Alves (fl. 27 do COP 17-evento 1). Portanto, a Corregedoria da PMMG participou da prisão em flagrante e, naturalmente, deveria ter acesso aos documentos decorrentes deste ato. Cabe destacar que a utilização das informações contidas no inquérito policial foi judicialmente autorizada, após expresso requerimento do Promotor de Justiça (fls. 10/20 do evento 1 – cop25). 



    […]



    No que se refere à alegação do apelante de que não teve acesso ao conteúdo de um DVD com os arquivos extraídos de seu celular, verifico que a sua própria defesa juntou aos autos a informação de que a mencionada mídia está encartada no processo criminal que apura o caso. A mídia não está no processo administrativo-disciplinar. Portanto, inexiste nulidade decorrente de falta de acesso de mídia inexistente no procedimento administrativo. (fl. 28 do COP25 – evento 1). 



    O apelante alega que as escutas qualificadas, realizadas por psicólogas da Polícia Civil, seriam ilegais, pois realizadas antes da vigência da Lei 13.341/2017. Tal norma não instituiu a chamada escuta qualificada, mas apenas a disciplinou. Tal normativo trata das peculiaridades do relato prestado por criança vítima de violência. O art. 7º da Lei 13.341/2017 informa que a “Escuta especializada é o procedimento de entrevista sobre situação de violência com criança ou adolescente perante órgão da rede de proteção, limitado o relato estritamente ao necessário para o cumprimento de sua finalidade.” 



    No caso dos autos, o apelante foi preso pela prática do crime de estupro de vulnerável, cujas vítimas possuíam, à época, 2 e 6 anos. Dessa forma, salutar e louvável a forma como a Polícia Civil colheu os depoimentos das vítimas crianças, tomando todos os cuidados necessários mesmo antes da norma que regulamentou a matéria. Não há qualquer ilegalidade no procedimento. 



    A escuta das vítimas foi apenas a primeira prova do crime sexual praticado pelo apelante. A pretensão do apelante, de que seja descartada a oitiva da vítima, porque é uma criança e não prestou depoimento de forma tradicional, mas para uma psicóloga, é inadmissível. Não há vedação legal à utilização da escuta qualificada como prova. Portanto, inexiste nulidade a ser declarada. 



    O ato administrativo demissionário restou devidamente fundamentado, abordando e afastando todas as teses defensivas e aplicando a penalidade prevista na Lei 14.310/2002 (fls. 08/24 do COP30 e fls. 01/07 do documento COP31, ambos do evento1). 



    Destaco que a administração militar fundamentou o ato administrativo demissionário nas provas existentes no procedimento administrativo, que foram consideradas como suficientes para excluir o apelante. Havendo provas sobre os atos narrados na acusação contra o apelante, não é possível ao Poder Judiciário adentrar no mérito do ato impugnado. 



    Por fim, não vislumbro quaisquer violações às garantias da ampla defesa e do contraditório, uma vez que ao apelante foram garantidas a defesa e participação na produção das provas, razão pela qual nego provimento ao presente recurso, mantendo intacta a decisão proferida em primeiro grau de jurisdição”.



    Trata-se, portanto, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional (Leis 13.341/2017 e 14.310/2002), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes:



    “Ementa: Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Processo administrativo disciplinar regular. Pena de demissão. Absolvição criminal. Independência das instâncias. Ofensa reflexa e incidência do tema nº 660 e da súmula nº 279/STF. 



    1.Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença que julgou improcedente pedido de nulidade do ato administrativo que motivou a demissão do agravante da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. 



    2. O Plenário desta Corte afastou a existência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação aos arts. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV, da CF, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG Tema nº 660).



    3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas nº 279/STF).



    4.Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE 1444876 AgR, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 7/12/2023).



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. EXISTÊNCIA DE FALTA RESIDUAL APTA A JUSTIFICAR A PENALIDADE APLICADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. 



    1. O Tribunal de origem, com fundamento nos pressupostos fático-probatórios dos autos e nas normas infraconstitucionais que estabelecem os regimes jurídicos dos servidores públicos e dos policiais civis do Estado do Rio de Janeiro, consignou serem incompatíveis com o cargo exercido pelo ora agravante as condutas devidamente apuradas em processo administrativo disciplinar e afirmou subsistir falta residual apta a justificar a penalidade aplicada, de modo que a absolvição na esfera penal, caso venha a ocorrer, não terá o condão de gerar qualquer consequência na esfera administrativa.



    2. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional que fundamentam o acórdão recorrido. Incidência do óbice previsto no enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE 1374495 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 8/9/2023).



    “EMENTA AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DEMISSÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ABSOLVIÇÃO NA ESFERA PENAL POR AUSÊNCIA DE PROVAS. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS PENAL E ADMINISTRATIVA. CONTROVÉRSIA ACERCA DA ADEQUAÇÃO DA SANÇÃO ADMINISTRATIVA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.



    4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1389692 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, DJe de 13/12/2023).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de dezembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente